Tribunal: TJDFT
Processo: 0708905-34.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO.
A notificação demolitória de obra erigida sem autorização em área pública traduz legítimo exercício do poder de polícia. O direito à moradia coexiste com outros e não confere ao autor a prerrogativa de assenhorear-se de terra pública.